Tribunal: STF
Processo: MS 37301
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Luiz Meneghel Bettiol contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que teria contrariado decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no MS 33.406/DF, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso.
    O impetrante narra o seguinte:
    “1. Em 30.01.2020, o ora IMPETRANTE, na condição de candidato inscrito no CONCURSO DE OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DA PARAÍBA (EDITAL 001/2013), apresentou PCA junto ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA para a finalidade de salvaguardar a higidez do certame, mediante a aplicação da jurisprudência específica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na tentativa de dar eficácia à norma nativa do certame, afastando as normas supervenientes. 
    2. Em 03.07.2020 houve decisão monocrática julgando improcedente o pedido nos termos do artigo 25, inciso X do RICNJ, sob o fundamento de que o Conselho Nacional de Justiça possui entendimento no sentido de aplicar a Resolução CNJ nº 187/2014 quando no concurso ainda não havia sido aplicada qualquer prova.
    3. Tal entendimento, no entanto, viola direito líquido e certo do IMPETRANTE à aplicação do edital inaugural, afastando-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dos princípios da legalidade (art. 37, caput da CF), segurança jurídica (art. 1º, caput da CF), a RES. 187/2014 do CNJ (art. 2º), RES. 81/2009 (art. 17) c/c art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, o que motiva a impetração do presente writ” (pág. 2 da inicial; sem os grifos do original).
    Relata, ainda, que:
    “1. Em 02.10.2019, a COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, sendo provocado por impugnação ao EDITAL DE ALTERAÇÃO Nº 001/2019, exarou decisão nos seguintes termos: 
    ‘3.1) Impugnante: Rainner Amaral Rolim Carneiro Marques Lima – Processo ADM nº 2019.196.119: Posta em discussão e votação, a Comissão decidiu, à unanimidade, em relação ao argumento da impossibilidade de aplicação da Resolução 187/2014, do CNJ, ao presente certame, a Comissão decidiu, à unanimidade, acolher o argumento exposto na impugnação com base no MS nº 33.406 STF, publicado no dia 08/11/2016, e demais precedentes do CNJ, os quais se destacam PP nº 0003207-80.2013.2.00.0000 do CNJ e o PCA nº 0004294- 71.2013.2.00.0000, tornando sem efeito as alterações aplicadas no Edital nº 001/2019, no tocante às pontuações dos títulos, mantendo-se as previstas no Edital nº 001/2013.’ 
    Ou seja, tal ato determinou, com base na jurisprudência do STF e do próprio CNJ, o retorno à regra original do concurso, provendo ato de controle de legalidade. 
    2. Essa decisão da COMISSÃO foi atacada por meio de PCA (0008332-19.2019.2.00.0000), de relatoria do ilustre CONSELHEIRO HENRIQUE ÁVILA. Quando da prolação de decisão liminar no referido feito (id. 3814470), a demanda foi relatada de modo bastante didático:
    […]
    3. Em que pese a provocação, no referido PCA, verifica-se que a decisão da COMISSÃO DE CONCURSO jamais foi levada a julgamento de mérito, tendo em vista a perda do objeto – decorrente da prática de um segundo ato pelo TJPB.
    Naquele momento não houve decisão de mérito do CNJ sobre o PCA, mas sim decisão superveniente do TJPB alterando a norma original do concurso. Essa decisão foi atacada pelo PCA n. 0000775-44.2020.00.0000.
    4. O ato da COMISSÃO, que levou ao reestabelecimento da aplicação da RES. 187/2014 do CNJ ocorreu em 25.11.2019, sendo fundamentada, em síntese, nos seguintes termos:
    […]
    5. Como consequência dessa nova decisão, tomada de ofício, foi publicado EDITAL COMPLEMENTAR 002/2019, que introduziu alteração no regime do concurso público, suprimindo a regra originária do EDITAL, aplicando a norma posterior (RES. 187/2014).
    6. Ocorre que tal decisão encontra-se em efetiva afronta ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, particularmente no que tange à pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à vinculação da ADMINISTRAÇÃO aos termos do edital original” (págs. 3-5 da inicial; sem os grifos do original).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “a decisão da COMISSÃO datada de 25.11.2019 é eivada de ilegalidade à medida que reforma a decisão datada de 02.10.2019, que havia promovido controle de legalidade, nos termos da SÚMULA 473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinando assim o retorno do concurso ao status de ilegalidade que prevalecia até o momento imediatamente anterior. 
    7. Por esse motivo o ora impetrante instaurou PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO n. 0000775-44.2020.00.0000, visando que o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA reformasse a decisão da COMISSÃO DE CONCURSO, datada de 25.11.2019, reestabelecendo os efeitos da decisão da COMISSÃO DE CONCURSO datada de 02.10.2019, restaurando a regra originária do certame (EDITAL 01/2013), afastando a aplicação da RES. 187/2014, consoante a pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e retomando assim o curso de legalidade do certame público.
    8. Ocorre que em 03.07.2020 o CNJ proferiu decisão monocrática no sentido de julgar improcedente o pedido nos termos do artigo 25, inciso X do RICNJ,3 sob o fundamento de que o CNJ possui entendimento no sentido de aplicar a Resolução CNJ nº 187/2014 quando no concurso ainda não havia sido aplicada qualquer prova.
    9. Tal ato do Conselho Nacional de Justiça legitimou o ato da COMISSÃO DE CONCURSO, datado de 25.11.2019, que retomou status de ilegalidade, à medida que afastou a regra original do concurso (EDITAL 01/2013), descumprindo assim a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os princípios da legalidade (art. 37, caput da CF), segurança jurídica (art. 1º, caput da CF), e a própria RES. 187/2014 do CNJ (art. 2º) e RES. 81/2009 (art. 17) c/c art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA” (págs. 5-6 da inicial; sem os grifos do original).
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “[...]
    2. A divulgação do resultado final do concurso, com o resultado da prova de títulos já ocorreu, sendo que a qualquer momento os candidatos serão convocados para audiência de escolha conforme a classificação publicada. 
    A eventual escolha de serventia por classificação equivocada implicará em irregularidade da fase. Eventual necessidade de anulação integral de fase, como há de ocorrer na hipótese de aplicação de norma outra que não a originária do certame, o que caracterizará certamente, em desperdício de tempo e de recursos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: o ato teria de ser praticado novamente. 
    3. O fumus boni iuris apresenta-se na medida em que houve ato da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devidamente motivado, que promoveu controle de legalidade do certame, ato esse que foi ilegalmente reformado, à medida que: afastou a regra original do concurso (EDITAL 01/2013), descumprindo assim a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os princípios da legalidade (art. 37, caput da CF), segurança jurídica (art. 1º, caput da CF), e a própria RES. 187/2014 do CNJ (art. 2º) e RES. 81/2009 (art. 17) c/c art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    4. No que se refere ao periculum in mora, é evidente a urgência do pleito, haja vista que o resultado do concurso já foi publicado, sendo o último ato antes da designação de audiência de escolha que pode ocorrer a qualquer momento, de forma que a obtenção de pronunciamento, deste e. STF, antes da convocação dos candidatos é essencial para manutenção da higidez do certame público, e para evitar-se a prática de atos inúteis pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA evitando-se ainda eventual anulação de fase.
    O gravíssimo ato de descumprimento do edital inaugural é indicativo explícito de retirada da credibilidade da ADMINISTRAÇÃO, de forma que implica em elevado grau de insegurança, particularmente quando voltada contra a pacífica jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    A proximidade entre as datas dos atos impugnados e as datas das fases e publicações do concurso, é indicativo suficiente da impossibilidade de manutenção da situação de incerteza, de forma que a medida liminar pleiteada, ao reafirmar os termos do edital conforme determina a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é ato capaz de impingir segurança nos atos da ADMINISTRAÇÃO, evitando-se assim a concretização de verdadeiro ato ilícito. 
    5. Por outro lado, inexiste periculum in mora inverso, à medida que a decisão liminar tão somente sobrestará a publicação do resultado do concurso, de forma que adia-se a prática do ato definitivo que, no caso de insucesso da demanda, poderá voltar a ser praticado tal qual previsto.
    6. Por tais razões, considerando que o edital de chamamento à audiência de escolha dos candidatos pode ser publicado a qualquer momento pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, e tendo em vista os fundamentos que levaram o TJPB a praticar o controle de legalidade do concurso (decisão de 02.10.2019), especialmente a jurisprudência pacífica deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, torna-se necessária a concessão de medida liminar, para o fim de sobrestar o concurso, evitando-se assim a concretização dos efeitos do ato ilícito” (págs. 17-19 da inicial; sem os grifos do original).
    No mérito, requer 
    “que seja reformada a decisão do Conselho Nacional de Justiça que confirmou o ato da COMISSÃO DE CONCURSO, datada de 25.11.2019, reestabelecendo os efeitos da decisão da COMISSÃO DE CONCURSO datada de 02.10.2019, restaurando assim a regra originária do certame (EDITAL 01/2013), afastando assim a aplicação da RES. 187/2014, consoante a pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, retomando assim o curso de legalidade do certame público” (pág. 19 da petição inicial; sem os grifos do original). 
    O impetrante apresentou manifestação requerendo urgência na apreciação do pleito liminar (documentos eletrônicos 14, 17 e 42).
    Silvestre Gomes dos Anjos apresentou pedido de ingresso como assistente litisconsorcial (documento eletrônico 20).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 40).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, indefiro o pedido de ingresso de Silvestre Gomes dos Anjos como assistente litisconsorcial, tendo em vista que o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei 12.016/2009, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MS 24.414/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 32.450/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.824-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; RMS 31.553/DF, de minha relatoria; MS 29.178/DF, Rel. Min. Ayres Britto; MS 27.752/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; MS 30.659/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    Passo a decidir.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Na espécie, conforme relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo CNJ ao apreciar o PCA por ele interposto, o qual impugnava ato da Comissão do Concurso que, em 25/11/2019, por meio do Edital Complementar 2/2019, restaurou a aplicação da Resolução 187/2014 ao certame. Na ocasião, o CNJ asseverou que já havia se debruçado sobre a matéria e determinado repetidamente a aplicação da Resolução 187/2014 no caso concreto, e julgou improcedente o pedido. Eis o teor do referido decisum:
    “[...]
    O Requerente impugna ato da Comissão do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que, em 25.11.2019, por meio do Edital Complementar n.°002/2019, restaurou a aplicação da Resolução CNJ n°. 187/2014 ao certame em tela. 
    A Resolução CNJ n°. 187/2014 alterou a redação da Resolução CNJ n.°81/2009 que disciplina os concursos públicos de provas e títulos para outorga das delegações de notas e de registro e introduziu, dentre outras mudanças, a limitação para cumulação de títulos de pós-graduação na prova de títulos. 
    A aplicação da Resolução CNJ n°. 187/2014 no concurso questionado adveio de determinação do Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA n.° 452-49.2014. Transcrevo excerto do julgado: 
    […]
    Ou seja, a adequação no edital para atender às regras da Resolução nº 81, de 2009, com as alterações trazidas pela Resolução nº 187, de 2014, ocorreu porque, à época, não havia sido aplicada qualquer prova no concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba — diferentemente da situação tratada nos MS n.° 33.406, 32.941, 33.076, 33.110 e 33.094, citados pelo requerente, em que os concursos se encontravam em fase avançada. 
    A despeito da decisão tomada pelo Conselho no PCA n.° 452- 49.2014, em 02.10.2019, sobreveio nova manifestação da Comissão do concurso, a qual concluiu pela impossibilidade de aplicação da Resolução nº 187, de 2014, no mesmo certame. Foi, então, publicado o Edital n.° 001/2019. 
    Provocado por candidatos, o CNJ pronunciou-se novamente sobre o tema, conforme revela decisão tomada nos autos dos PCAs n.° 8332-19.201, 8570-38.2019, 8587-74.2019 e 8869-15.2019, in verbis: 
    […]
    Como se observa, o CNJ já se debruçou sobre a matéria objeto de discussão nestes autos e determinou repetidamente a aplicação da Resolução CNJ nº 187/2014 no caso concreto do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo edital inaugural remonta ao ano de 2013. 
    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado, nos termos do art. 25, X, do RICNJ. Prejudicado o exame do pedido liminar” (págs. 3-6 do documento eletrônico 5).
    Nota-se que tal deliberação ostenta caráter negativo.
    Isso porque o Corregedor Nacional de Justiça não se posicionou de maneira inaugural, ao menos no ato combatido, pela aplicação da Resolução CNJ 187/2014 no caso concreto do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mas manteve decisão anterior.
    Assim, não haveria qualquer ilegalidade a ser combatida por este Supremo Tribunal no exercício de sua competência originária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, na linha da interpretação conferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence à alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, no julgamento do MS 26.710-MC/DF. 
    Importa assinalar, a propósito, que tal entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte, no julgamento dos MSs 29.118-AgR/DF e 27.712-AgR/DF, os quais estão assim ementados, respectivamente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS QUE APLICOU A PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo.
    2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal” (grifei).
    “MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.
    - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (grifei).
    Além disso, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente neste Supremo Tribunal, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça, vide:
    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).
    Ademais, colho das informações prestadas pela autoridade coatora, no que importa:
    “[...] a adequação no edital para atender às regras da Resolução nº 81, de 2009, com as alterações trazidas pela Resolução nº 187, de 2014, ocorreu porque, à época, não havia sido aplicada qualquer prova no concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba — diferentemente da situação tratada nos MS n.° 33.406, 32.941, 33.076, 33.110 e 33.094, citados pelo requerente, em que os concursos se encontravam em fase avançada” (pág. 5 do documento eletrônico 40).
    Ato contínuo, transcrevo acórdão do MS 33.406/DF, apontado como principal paradigma pelo impetrante:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INVALIDOU CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO PARA AFERIÇÃO DE TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO VOLTADO À OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    1. A criação de critério ad hoc de contagem de títulos de pós-graduação, após a abertura da fase de títulos e da apresentação dos certificados pelos candidatos, constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e da impessoalidade.
    2. Impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 187/2014 do CNJ ao presente concurso, em respeito à modulação dos efeitos efetuada pelo CNJ e aos precedentes desta Corte sobre a matéria.
    3. Denegação da segurança, com revogação da liminar anteriormente deferida e prejuízo dos agravos regimentais”.
    Como se vê, a decisão paradigma foi proferida em contexto diverso do caso em análise – quando não havia sido aplicada qualquer prova no concurso, em que a mudança do critério de contagem de títulos ocorreu após a abertura da fase de títulos e da apresentação dos certificados pelos candidatos. 
    Assim, verifico que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional e constato a não existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, pela ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator